Tribunal: TJMT
Processo: 0000007-12.2000.8.11.0098
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000007-12.2000.8.11.0098
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2473-24 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GENESIO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 507.039.946-20 (EMBARGANTE), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), SAUL FRANCO CARVALHO - CPF: 350.018.526-68 (EMBARGANTE), ROGERIO PAZ LIMA - CPF: 602.630.590-49 (ADVOGADO), ALIMIRO BENTO DOS SANTOS - CPF: 457.293.286-72 (EMBARGANTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ALIMIRO BENTO DOS SANTOS - CPF: 457.293.286-72 (EMBARGADO), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO), GENESIO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 507.039.946-20 (EMBARGADO), SAUL FRANCO CARVALHO - CPF: 350.018.526-68 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2473-24 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO –
VÍCIO PROCEDIMENTAL SANADO PELO ATUAL JULGAMENTO DO MÉRITO PELO ÓRGÃO COLEGIADO –
PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima
pas de nullité sans grief
, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – Terceira Turma - AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. “A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
GENÉSIO OLIVEIRA DOS SANTOS
contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
0000007-12.2000.8.11.0098, originário dos autos da ação Monitória, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 0000007-12.2000.8.11.0098), ajuizada contra o ora agravante, e também contra SAUL FRANCO CARVALHO e ALIMIRO BENTO DOS SANTOS, pelo BANCO DO BRASIL S.A., deu provimento ao recurso interposto pelo Banco/exequente, para afastar a declaração de prescrição intercorrente da pretensão executória, e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito
(cf. Id. no
193330668).

O
agravante
suscita a nulidade da decisão agravada à falta de hipótese legal a autorizar o julgamento monocrático do recurso, “
uma vez que a tese do recorrente ainda tem possibilidade de discussão
”, e, sob essa perspectiva, afirma que a decisão violou o princípio do duplo grau de jurisdição, segurança jurídica, contraditório e ampla defesa, e, por isso, pede seja

exerc
ido
o juízo de
retratação
,
ou, então, o provimento
do
agravo
interno
,
“
para que seja submetido ao julgamento da Câmara o Agravo de Instrumento
”
(cf. Id. no 203656659).

O agravado

ofertou contrarrazões
junto ao
Id. no 207041680
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre a nulidade da decisão agravada, as razões recursais não precisam nenhum prejuízo decorrente do julgamento monocrático, mas a simples irresignação recursal com o desfecho decisório. Trata-se, muito claramente, de hipótese de aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
.

Em todo caso,
não se pode negar que o agravante tem razão ao dizer que o caso dos autos não admite julgamento monocrático, eis que, de fato, a questão controvertida não se consubstanciada em nenhuma das hipóteses autorizativas estabelecidas no art. 932, IV ou V, do CPC, no entanto, em homenagem e observância aos princípios da economia processual, celeridade e instrumentalidade das formas, considerando que os autos constam com as respectivas manifestações de ambas as partes e que o mérito já está pronto para imediato julgamento neste momento, não exsurgindo daí prejuízo ao processo ou às partes, não enxergo motivo a protelar a definição da controvérsia, até porque
, agora, em sendo submetida a questão à apreciação e
julgamento colegiado, será devidamente saneado qualquer
vício procedimental existente na lide.

Sobre o tema:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática foi proferida em obediência aos precedentes desta Corte Superior, conforme autorização da Súmula n. 568 do STJ” (STJ – 6a Turma – AgRg no AREsp 1175175/AM – Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ – j. 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

“EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Novo Código de Processo Civil - NCPC e art. 3o do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do STJ. 2. O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. 3. Vigora no nosso sistema processual penal o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (STJ – 5a Turma – AgRg no AREsp 907.214/SP – Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – j. 15/08/2017, DJe 25/08/2017).

“EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2.
A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017 –
grifei
).

Recapitulando, cuida-se de ação Monitória, atualmente em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada pelo agravado Banco do Brasil contra o agravante Genésio Oliveira dos Santos e outros, cujo processo foi extinto pela sentença apelada sob os seguintes fundamentos:

“Compulsando os autos, vê-se que a sentença foi prolatada em 11/08/2010. Em 18/09/2010 a exequente requereu o cumprimento da sentença, não sendo encontrados bens passíveis de penhora, estando o feito tramitando há mais de 11 (onze) anos, sem que haja notícias de bens à serem penhorados.

Ademais, conforme disposto no artigo 206, §5°, I, do Código Civil, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de cobranças de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. E assim conforme Súmula n.° 150 do STF: ‘prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação’.

Logo, não há que se falar em inocorrência da prescrição, além de tudo, a exequente é diretamente interessada no desenvolvimento do feito, tendo o ônus processual de dar impulso à execução, sendo que no caso vertente deixou inúmeras vezes transcorrer longo lapso temporal sem formular qualquer requerimento, estando o feito atingido pela prescrição intercorrente.

(...)

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.”

A
prescrição intercorrente

é aquela que se verifica no curso da demanda, após a citação da parte contrária,
visando punir o exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade do devedor/executado; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - Quarta Turma - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “
jurisprudência
(da Corte Superior)
é pacífica no sentido de que para reconhecimento

da

prescrição

intercorrente,

é

imprescindível

a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 18/08/2016).

Segundo orienta a jurisprudência do STJ, “
o
termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)
”

(STJ - Segunda Seção - REsp 1604412/SC, Rel. Min
.
Marco Aurélio Bellizze, julgado
em
27/06/2018)
, e, no caso, como o feito não foi suspenso entre a citação e a entrada em vigor do novo CPC, não há falar de início do prazo prescricional durante a vigência do CPC/1973, de modo que a norma aplicável à espécie é a do art. 921 do CPC/2015, nos termos do art. 1.056 do mesmo códex.

O art. 921 do CPC autoriza a suspensão da execução “
quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis
” (inciso III), estabelecendo que o “
juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição
” (§1o), e que, “
decorrido o prazo de que trata o §1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente
”

(§4o), no caso dos autos, no entanto, a sentença sequer precisou ou mesmo adentrou o tema do início do prazo da prescrição, limitando-se a dizer que, “
estando o feito tramitando há mais de 11 (onze) anos, sem que haja notícias de bens à serem penhorados
”, a

pretensão executiva teria sido “
atingida pela prescrição intercorrente
”.

Leitura dos autos mostra que, em 17
.05.2018, com espeque no art. 10° da Lei 13.340/2016, que dispõe sobre liquidação e a renegociação de dívidas de crédito rural, o Banco do Brasil requereu a suspensão do processo até 27.12.2018, o que foi deferido por decisão proferida apenas em 14.11.2018 (cf. Id. no 184329890 - pág. 364/365 e 391, respectivamente), sendo que, em fevereiro de 2019, o feito já voltou a tramitar em razão de discussão incidental a respeito de reserva de honorários a advogado destituído no curso do processo, não havendo nova suspensão do feito posteriormente em função de uma das hipóteses do art. 921 do CPC; além do mais, considerando que a sentença apelada sobreveio em 23.03.2023, e que sequer se pode dizer que transcorram 5 anos desde a suspensão do processo, é evidente que o prazo prescricional não se consumou na forma que disciplina os §§ 1o e 4o do referido art. 921.

Reforço, ainda
,
que,
em olhar mais retrospectivo,
o Banco do Brasil vem atuando de forma diligente no curso da execução, providenciando todas as diligências que lhe competia realizar no interesse da tramitação útil do processo, ou seja, em maior ou menor medida, tem envidado esforços para tentar localizar bens à satisfação do débito exequendo, não se evidenciando hipótese de inércia injustificada, certamente não a ponto de justificar a proclamação da prescrição da pretensão executória.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024